Tribunal: TCU
Processo: 028.126/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações proferidas em acórdão que considerou parcialmente procedente denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas à gestão de recursos federais oriundos da Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo Piva).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do item 9.2 do Acórdão 1925/2017-TCU-Plenário , proferido em processo de Denúncia (TC- Processo 007.407/2016-5 ) relativa a possíveis irregularidades ocorridas na Confederação Brasileira de Esgrima (CBE), relacionadas à gestão de recursos federais oriundos da Lei Agnelo- Piva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprido o item 9.2 do Acórdão 1925/2017-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Secretaria Especial do Esporte que, tomando como referência os recursos transferidos a partir do exercício de 2019, exija do Comitê Olímpico do Brasil a demonstração de cumprimento dos limites e do enquadramento de despesas administrativas conforme os parâmetros definidos pela norma mencionada no art. 22 do Decreto 7984/2013, bem como adote as providências necessárias para obter o devido ressarcimento, caso verificadas irregularidades, e informar ao Tribunal; 9.3. determinar ao Comitê Olímpico do Brasil que, tomando como referência os recursos transferidos a partir do exercício de 2019, exija das entidades beneficiárias da descentralização de recursos da Lei 9615/1998 a demonstração de cumprimento dos limites e do enquadramento de despesas administrativas conforme os parâmetros definidos na norma mencionada no art. 22 do Decreto 7984/2013 e nas orientações expedidas pelo antigo Ministério do Esporte e pela Secretaria Especial do Esporte, bem como adote as providências necessárias para obter o devido ressarcimento, caso verificadas irregularidades, e informar ao Tribunal; 9.4. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que adote as medidas necessárias para estabelecer o procedimento a ser seguido pela Secretaria Especial do Esporte e pelo Comitê Olímpico do Brasil na divulgação das informações relativas ao cumprimento das providências referidas nos itens 9.2 e 9.3 retro, de modo que tais informações possam ser inseridas na rotina de acompanhamento da aplicação de recursos da Lei 9615/1998 já efetuada pelo TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial do Esporte, ao Comitê Olímpico do Brasil e à Confederação Brasileira de Esgrima; 9.6. arquivar este processo.